Tribunal: TJSP
Processo: 1008984-34.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA NARRANDO HAVER CELEBRADO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL COM AS RÉS. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOFRENDO COM INTENSO RUÍDO PRODUZIDO PELO EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO DAS CHURRASQUEIRAS, SITUADO NA ÁREA COMUM, O QUAL ESTARIA ECOANDO POR TODA A UNIDADE. PLEITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. PERITO JUDICIAL

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA NARRANDO HAVER CELEBRADO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL COM AS RÉS. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOFRENDO COM INTENSO RUÍDO PRODUZIDO PELO EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO DAS CHURRASQUEIRAS, SITUADO NA ÁREA COMUM, O QUAL ESTARIA ECOANDO POR TODA A UNIDADE. PLEITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. PERITO JUDICIAL QUE APUROU, CONSOANTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - NBR 10152/2017 – QUE APENAS A ÁREA DO DORMITÓRIO APRESENTARIA RUÍDOS QUE EXTRAPOLAVAM OS LIMITES ADEQUADOS A SEU USO. REQUERENTE QUE SE INSURGE CONTRA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, ALEGANDO QUE O MÉTODO UTILIZADO PELO PERITO JUDICIAL SERIA IMPRÓPRIO. SUPOSTA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE METODOLODIA DIVERSA, CONSOANTE AS NORMAS TÉCNICAS ISSO 16032/2004. INADMISSIBILIDADE. PERITO QUE, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EXPÔS AS CONCLUSÕES DE SUA VISTORIA, RESPONDENDO, ADEMAIS, AOS QUESTIONAMENTOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DO DEMANDANTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL QUE NÃO IMPLICA A SUA ANULAÇÃO. PERITO QUE É PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO. DE TODA SORTE, EM SEDE DE AÇÃO ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS, DESCABE A DISCUSSÃO ACERCA DO PRÓPRIO MÉRITO DOS FATOS PROBANDOS, O QUE PODERÁ SER DISCUTIDO EM EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.